Tribunal: STF
Processo: HC 184590
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, § 1º, I, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    2. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33, § 1º, I, da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “19,923kg de cafeína”; ii) o Tribunal a quo consignou que “da leitura atenta da sentença e do acórdão condenatórios, observa-se que os relatos dos policiais são uníssonos em afirmar que, durante diligência efetivada na residência do paciente, ele foi visto carregando o saco com a cafeína e empreendendo fuga do imóvel, ao notar a presença dos militares. Relatam, ainda, que o paciente, informalmente, admitiu o uso da substância para venda de entorpecentes”.



    3. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, máxime diante da notícia do trânsito em julgado da decisão condenatória.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo regimental desprovido.